Tribunal: STF
Processo: AI 673253
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESSARCIMENTO AO SUS. REPERCUSSÃO GERAL: RECONHECIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. 


  




1.  É possível a aplicação de efeitos infringentes aos embargos de declaração, desde que presente situação que assim o justifique. 




2.  Constitucionalidade do ressarcimento ao SUS, instituído pelo art. 32 da Lei 9.656/98. Reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal no RE 597.064-RG/RJ, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.3.2011. 




3.  Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos modificativos, anular os acórdãos que julgaram os primeiros embargos de declaração e o agravo regimental, tornar sem efeito a decisão agravada e determinar a devolução dos presentes autos ao Tribunal de origem, bem como a observância das disposições do art. 543-B do Código de Processo Civil ao recurso extraordinário.